Tribunal: TJMT
Processo: 1004416-44.2019.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004416-44.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 09.226.818/0001-00 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JESSICA MACHADO RODRIGUES COELHO - CPF: 034.748.341-00 (APELADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA NÃO CONTRATADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTATADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a falsificação na assinatura, a contratação se mostra irregular diante da fraude, e
não há que se falar na ausência de responsabilidade do apelante, presente o dever de indenizar. Quanto ao dano moral, este é in re ipsa, a considerar que a autora teve seu nome negativado. E, quanto a existência de inscrições posteriores estas não têm o condão de refletir no quantum arbitrado a título de indenização, devendo este ser mantido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1004416-44.2019.8.11.0002 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A.

APELADO: JESSICA MACHADO RODRIGUES COELHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação Indenizatória ajuizada por JESSICA MACHADO RODRIGUES COELHO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data; determinou que o demandado, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada a 2.000,00 (dois reais); condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC.

O apelante sustenta que se desincumbiu do ônus de comprovar à existência de fato impeditivo e extintivo do direito alegado pela parte recorrida, inexistindo o cabimento de indenização moral; aponta existência de inscrições posteriores para redução da indenização por dano moral; aponta culpa exclusiva do consumidor; ausência de responsabilidade de indenizar; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido, ou reduzido o valor arbitrado a título de indenização.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação Indenizatória ajuizada por JESSICA MACHADO RODRIGUES COELHO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data; determinou que o demandado, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada a 2.000,00 (dois reais); condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC.

A insurgência recursal do apelante é de que não há responsabilidade de indenizar o dano moral, considerando que exerceu regularmente o direito e a contratação é devida.

Apresenta argumentos genéricos sem rebater qualquer fundamento da sentença e pretende o afastamento do dever de indenizar ou redução do valor da indenização.

Dos autos, verifica-se que a autora alega não ter contratado qualquer serviço do banco apelante, que originou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Já o banco apelante alega se tratar de dívida de cartão de crédito e junta documentos nos autos, como contrato com suposta assinatura da apelada/autora.

Realizada perícia grafotécnica constatou-se que
“A ASSINATURA QUESTIONADA APOSTA NO CONTRATO OBJETO DESTE TRABALHO TÉCNICO GRAFOSCÓPICO, OBJETO DESTE LAUDO PERICIAL GRAFOSCÓPICO, NÃO EMANOU DO PUNHO DA SENHORA JESSICA MACHADO RODRIGUES COELHO, PORTANTO LANÇAMENTO INAUTÊNTICO”.

Dessa forma, não há que se falar na ausência de responsabilidade do apelante, presente o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, este é in re ipsa, a considerar que a autora teve seu nome negativado. E, quanto a existência de inscrições posteriores estas não têm o condão de refletir no quantum arbitrado a título de indenização, devendo este ser mantido.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEMOSTRANDO A FALSIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL COMO SENDO DA AUTORA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA E DA INSCRIÇÃO RESTRITIVA – CONDENAÇÃO DO BANCO À RESTIUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, COM DEDUÇÃO DO VALOR UTILIZADO PELA AUTORA, E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 5.000,00 – ALEGAÇÃO BANCÁRIA DE QUE O VALOR INDENIZATÓRIO É EXCESSIVO E CAUSA O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA AUTORA – DESCABIMENTO – JULGAMENTO AJUSTADO À LEGALIDADE E À JUSTEZA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a fraude da qual derivara o instrumento negocial mediante a realização de perícia grafotécnica realizada em juízo, o negócio fraudado deve ser declarado inexistente e, como consectário, deve ser assegurada a repetição dos importes decotados indevidamente dos ativos do vitimado pela fraude, qualificando-se o havido, ademais, como falha na prestação dos serviços oferecidos pelo agente financeiro e ato ilícito. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com as circunstâncias das causas e a condição dos litigantes, para que, por um lado, compense os danos sofridos pela vítima e puna razoavelmente o ofensor, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB.
(N.U 0003968-66.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS (1) E (2). INSURGÊNCIA DAS DEMANDADAS. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INVIABILIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS CONTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE RÉ QUE ORIGINOU A DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO SCPC E SERASA. ÔNUS DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE DAQUELE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ART. 429, II, DO CPC. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONSTATAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA AUTORA. TEORIA DO RISCO. FORTUITO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. ABALO EXTRAPATRIMONIAL CARACTERIZADO IN RE IPSA. ABORRECIMENTOS QUE ULTRAPASSAM OS LIMITES DO TOLERÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO BIFÁSICO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR. RECURSOS NÃO PROVIDOS.RECURSO (3). IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS. CRITÉRIO BIFÁSICO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.RECURSO (1) E (2) NÃO PROVIDOS E RECURSO (3) PROVIDO. (TJPR - 8a Câmara Cível - 0001965-62.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR CLAYTON DE ALBUQUERQUE MARANHAO - J. 27.03.2023). (TJ-PR - APL: 00019656220188160001 Curitiba 0001965-62.2018.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Clayton de Albuquerque Maranhão, Data de Julgamento: 27/03/2023, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2023).

Ante o exposto, desprovejo o recurso e deixo de majorar os honorários por estarem fixados no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024